Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-77.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.